Tribunal: STF
Processo: Rcl 29641
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. VIOLAÇÃO DO TEOR DO JULGADO DO STF NOS HABEAS CORPUS 110.132/SP E 80.719/SP. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSOS SUBJETIVOS, ADOTADOS COMO PARÂMETRO, DESTITUÍDOS DE CARÁTER VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.